Tribunal: TJDFT
Processo: 0734265-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de MARCOS SOUZA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que lhe concedeu liberdade provisória mediante fiança de R$ 200,00 (duzentos reais), após autuado em flagrante por suposta infração ao art. 155, caput, do CP. Sustenta o impetrante, em suma, hipossuficiência econômica do paciente, sendo-lhe, desse modo, impossível arcar com o pagamento da fiança. Afirma que o autuado é cadeirante e sofre com escaras. Pleiteia, então, a concessão de liberdade provisória com isenção de fiança. É o relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Em consulta aos autos da APSum 0728247-37.2021.8.07.0003 (ID 107637880), verifica-se que em 04/11/2021 o Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia concedeu liberdade provisória ao paciente e, na mesma data, foi expedido o respectivo alvará de soltura. Destarte, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “verificando o juiz ou tribunal que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Assim sendo, superada a situação objeto do writ, julgo-lhe prejudicado, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado